Tribunal: STF
Processo: RE 243671
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário.
        - O acórdão recorrido deu provimento à apelação dos ora
recorridos, apenas para determinar que o cálculo da renda inicial do
benefício se fizesse com a observância dos artigos 201 e 202 da
Constituição.
        - O recurso extraordinário, porém, ao invés de atacar essa
questão, sustenta que o aresto recorrido ofendeu o disposto nos
artigos 58 do ADCT e 194 da Carta Magna, atacando, assim, questão
que não foi objeto deste.
        Recurso extraordinário não conhecido.